Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-35.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERTON RALPH CASTRO SOARES - CPF: 952.065.311-20 (IMPETRANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato inscrito no certame público da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso (Edital n.º 001/2023-SES/MT) para o cargo de Biomédico, concorrendo às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD) em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - Nível 1). O impetrante alegou erro da banca na sua classificação, que o enquadrou na ampla concorrência, após indeferimento da condição de PCD.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo a participar da perícia médica destinada aos candidatos PCD, apesar de seu pedido ter sido indeferido pela banca examinadora e não ter interposto recurso administrativo no prazo estabelecido no edital.

III. Razões de decidir

3. O Edital n.º 001/2023-SES/MT é claro quanto aos requisitos e prazos para inscrição como candidato PCD, impondo ao candidato a obrigação de acompanhar os resultados e interpor recurso em caso de indeferimento, o que não foi realizado pelo impetrante.
4. A inscrição no certame implicou aceitação tácita das condições e normas editalícias, sendo o edital a "lei do concurso". O Judiciário, no exercício de controle de legalidade, não pode alterar regras previamente estabelecidas pelo edital sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "
É inviável a reclassificação de candidato como pessoa com deficiência (PCD) após o indeferimento da sua inscrição e a ausência de recurso administrativo, sendo o edital vinculante para todos os participantes do certame
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 60.262/MG; TJ-RR MS 90001573220228230000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Everton Ralph Castro Soares
contra prática de ato tido abusivo do
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
, a fim de possibilitar o impetrante a participar da Perícia Médica do Certame aberto pelo Edital nº Edital Nº 001/2023 – SES-MT, prevista a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2024.

O impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público aberto pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, concorrendo a vaga de Biomédico, na condição de pessoa com deficiência (PCD), por ser diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista nível 1.

Discorre que realizou a prova na data prevista e ao verificar o resultado percebeu que não concorreu para as vagas destinadas às pessoas com deficiência uma vez que sua inscrição como Pessoa Portadora de Deficiência foi indeferida pela Secretaria de Saúde, passando a concorrer às vagas destinadas à

ampla concorrência.

Acrescenta que diante disso está impedido de realizar a perícia médica para comprovar a deficiência, que está marcada para ocorrer nos dias 15 e 16 de junho de 2024, nos termos do Edital do Concurso Público.

Afirma que ‘
resta evidente que fora violado direito líquido e certo do IMPETRANTE em participar do certame concorrendo às vagas disponibilizadas para Pessoas com Deficiência, posto que é portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista Nível 1, CID-11 6A02.1 (...) o não deferimento da solicitação do Impetrante em concorrer às vagas destinadas às PCDs, bem como a não convocação do mesmo para a perícia médica dos dias 15 e 16 de junho de 2024, configuram atos ilegais e abusivos por parte da Autoridade Coatora’
.

Diante do exposto requer liminarmente que seja determinando à Autoridade Coatora a imediata autorização e convocação do Impetrante a participar da Perícia Médica a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2024. No mérito pugna pela procedência do Mandado de Segurança e declarada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, a fim de assegurar o direito liquido e certo do impetrante de concorrer a uma das vagas destinadas PCD.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 219072179).

O Impetrado, devidamente notificado, deixou de se manifestar no prazo legal (id. 224846150).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça

consta em id. 239078162 pela concessão da segurança.

Manifestação do Estado de Mato Grosso em id. 230884676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Como já relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Everton Ralph Castro Soares
contra prática de ato tido abusivo do
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
, a fim de possibilitar o impetrante a participar da Perícia Médica do Certame aberto pelo Edital nº Edital Nº 001/2023 – SES-MT, prevista a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2024.

S
abe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

O cerne da controvérsia é quanto a reclassificação do autor, ora apelante, como Pessoa Com Deficiência (PCD) em concurso público, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, para o cargo de Biomédico. Em síntese, o apelante alega que não deu causa ao erro cometido pela banca examinadora ao passo que deve ser dado continuidade ao certame nas condições de candidato que concorre a vaga destinada à PCD.

Em síntese, verifica-se que o Impetrante se inscreveu no Concurso Público – Edital n. 001/2023-SES/MT, de 27/12/2023, para o cargo de Biomédico, pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, sendo que
se inscreveu na condição de Pessoa com Deficiência
, tendo em vista ser diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista nível 1 e realizou a prova na certeza que sua concorrência seria pelas cotas destinadas à pessoas com deficiência (PCD).

No entanto, ao buscar o resultado da prova, verificou que sua inscrição havia sido efetivada na concorrência geral, uma vez que seu pedido de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência havia sido indeferido.

Acrescenta que diante disso não consta da relação de pessoas aptas a realizarem a perícia médica destinada aos concorrentes de PCD e requer que seja concedida a segurança assegurando a possibilidade de ser avaliado pela mencionada perícia.

Analisando o Edital n. 001/2023-SES/MT que regeu o concurso público mencionado pelo impetrante, estabeleceu o que segue:

6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1. Serão destinados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, conforme subitem 1.4, na forma da Lei Complementar Estadual n° 114, de 25 de novembro de 2002 e suas alterações, Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021 (Visão monocular) e Lei Federal 13.146, de 06 de julho de 2015, e Lei nº14.768, de 22 de dezembro de 2023.

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 resulte em número fracionado superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

6.1.2. A reserva de vagas para os candidatos com deficiência será aplicada sempre que o numero de vagas oferecidas para o cargo/perfil for igual ou superior a 7 (sete).

6.2.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e deverá realizar upload dos documentos (laudo médico) do dia 10 de janeiro de 2024 até o dia 08 de fevereiro de 2024, bem como na reabertura, do dia 09 de fevereiro de 2024 até o dia 14 de fevereiro de 2024, impreterivelmente.
O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por análise da equipe multiprofissional designada pela FGV
.

6.3. No caso de indeferimento, passara o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrê
n
cia.

6.9. Na hipótese de desqualificação do candidato como Pessoa com Deficiência (PcD), acarretará a perda do direito à vaga reservada, entretanto, permanecerá na lista de classificação geral da ampla concorrência.

6.10.Caso seja constatado que o candidato qualificado como Pessoa com Deficiência (PcD) possui, além da deficiência que o habilita como PcD, patologia que o torne inapto ao exercício das atribuições do cargo/perfil, será reprovado na Perícia Médica Oficial do Estado.

6.11. O candidato reprovado na forma do subitem 6.10 acarretará a perda do direito à vaga reservada às Pessoas com Deficiência (PcD), bem como a perda do direito à vaga de ampla concorrência.

6.12. Somente será utilizada vaga reservada à Pessoas com Deficiência (PcD) quando o candidato for classificado e sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-la à nomeação.

6.13. O candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas na Lei Complementar nº 114 de 25 de novembro de 2002, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

6.14. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoas com deficiência será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.

6.15. O candidato cujo pedido de inscriç
ã
o na condiç
ã
o de pessoa com deficiê
n
cia
for indeferido

poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias uteis subsequentes ao da divulgac

ao do resultado da analise dos pedidos
, mediante requerimento dirigido a FGV por meio do endereç
o
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.

Além disso, o Edital estabelece que ‘
é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, Editais e comunicados, referentes a este Concurso Público, que forem publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
(iomat.mt.gov.br) e no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
’
. (item 1.8 do Edital)

Como já dito em momento anterior,
o impetrante se inscreveu para o certame na condição de candidato com deficiência, juntou os documentos comprobatórios,
no entanto não acompanhou a análise dos laudos médicos, com previsto nos itens 6.2, 6.14 e 6.15 que estabelece prazo para interpor recurso contra o indeferimento da inscrição como PCD
. O prazo previsto no Edital recorrer era de dois dias da divulgação do resultado.

Ademais, o recorrente pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas destinadas à ampla concorrência.

O Edital do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

Com efeito, o próprio edital já traz as regras de ingresso no cargo, bem como as diretrizes a serem aplicadas em caso de indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas destinadas às PCD
, o que vincula os candidatos e a própria administração pública a cumprir o que ali se encontra determinado
.

Ressalta-se, que a inscrição do impetrante no concurso público implicou o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas naquele edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.

Como é cediço, para o concurso é publicado edital que dita às regras concernentes do certame, sendo certo que este instrumento deve obediência às normas legais.

Destarte, não é autorizado a esta instância substituir a Administração Pública para alterar o critério do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia que rege a seleção postulada.

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO (SEED) –
INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES, NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
– SEGURANÇA DENEGADA.
1. A inscrição do impetrante no concurso público implicou o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais não pode alegar desconhecimento. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia.
2. “A contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal – nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva –, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos” (STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). 3. Segurança denegada. (TJ-RR - MS: 90001573220228230000, Relator: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

No caso, o impetrante apesar de ter efetuada sua inscrição de forma correta e ter anexado documento médico para comprovar sua deficiência, deixou de acompanhar a inscrição no concurso como estava previsto no edital e dessa forma não percebeu o indeferimento pela banca examinadora, passando a participar do certame na ampla concorrência.

O impetrante não contradisse a banca momento em que sua inscrição como portador de deficiência foi indeferida.

O Edital é a lei do certame, de modo que deve ser respeitado por todos. Se infringida pela Administração Pública para beneficiar determinado candidato, fere o princípio da isonomia dos candidatos.

Ou seja, caso a Administração permitisse que o candidato participe no certame concorrendo para as vagas destinadas às pessoas com deficiência mesmo após o indeferimento da inscrição, promoveria uma vantagem injusta.

Ser tolerante neste caso não promoveria proteção à pessoa deficiente, mas desigualdade entre os iguais, no caso os demais deficientes, que tiveram as suas solicitações de atendimento especial deferidas por terem observado à tempo as publicações da banca.

Os fatos aqui apresentados demonstram que o impetrante não recorreu no prazo determinado de seu indeferimento como pessoa com deficiência (item 6.15 do Edital), tanto é que reconhece que só percebeu no momento da publicação do resultado preliminar, e pretende rever o mérito administrativo pelo pronunciamento jurisdicional.

Portanto, o Impetrante deu causa para sua desclassificação como pessoa com deficiência (PCD) quando não apresentou recurso do indeferimento de sua inscrição.

À propósito trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO COMPROVAÇÃO PELA CANDIDATA NO PRAZO FIXADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. ATO LEGAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ATENDIDOS. ART. 8º, CPC. CANDIDATA DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legal o indeferimento de solicitação para concorrer a vaga de pessoa com deficiência (PCD) quando a candidata não apresentar o comprovante de sua patologia no prazo fixado no edital de processo seletivo simplificado e nem apresentar recurso ao indeferimento.
2. Determinar a reclassificação de candidata como pessoa com deficiência (PCD) seria o mesmo que o Judiciário adentrasse no mérito administrativo de ato da Administração Pública, comportamento vedado pela Constituição Federal.
3. Ao não apresentar o atestado médico no prazo determinado pelo edital, a candidata de processo seletivo simplificado dá causa para o indeferimento de seu pedido para concorrer como pessoa com deficiência (PCD). 4. Quando a Administração Pública indefere solicitação de classificação de candidato de concurso público como pessoa com deficiência (PCD), de acordo com o edital, atende os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8º, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07028612820198070018 DF 0702861-28.2019.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD NO CONCURSO PÚBLICO DE EDITAIS N.º 001 E N.º 002/2017 DA DELEGACIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR SER PORTADOR DE DALTONISMO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. APELAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O DALTONISMO PODE SER CARACTERIZADO COMO DEFICIÊNCIA, O QUE PERMITE A INSCRIÇÃO DO SEU PORTADOR NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TESE AFASTADA.
INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PCD SEM REGISTRO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DA PROVA PARA AS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO AUTOR NAS CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA.
AÇÃO JUDICIAL AFORADA APÓS DIVULGAÇÃO DAS NOTAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE RECONHECEU QUE O AUTOR TEM CONDIÇÕES DE, AINDA QUE COM ÓCULOS OU LENTES CORRETIVAS, EXERCER PLENAMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO NA PERÍCIA JUDICIAL DO GRAU DE DALTONISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302700-83.2018.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 25-06-2024). (TJ-SC - Apelação: 03027008320188240038, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA AFASTADA EM ANÁLISE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA CONTROVERTIDA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO. - A questão controvertida nos autos diz respeito ao enquadramento do apelante como candidato portador de deficiência física, no concurso público para o cargo de técnico administrativo em educação da FUFMS -
A inscrição do impetrante, na condição de PcD, foi indeferida
pelo seguinte motivo: “A deficiência não se enquadra em uma das categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 (item 4.5.9, alínea d, do Edital Progep/UFMS nº 153/2019)” - Não há nos autos prova robusta no sentido de desconstituir o ato administrativo que retirou o candidato da concorrência como deficiente no certame - Ademais, consoante bem destacado pelo MM. Juiz a quo, a equipe médica multidisciplinar do concurso não aceitou o laudo confeccionado pelo médico particular do impetrante, motivo pelo qual seria necessária dilação probatória, o que é incabível na estreita via do mandado de segurança -
Observo, ademais, que, o procedimento que concluiu pelo indeferimento da condição de deficiente do impetrante ocorreu deu dentro das disposições do edital do certame
- Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50031459820204036000 MS, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 19/10/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/10/2022)

Na hipótese, a inscrição do impetrante no concurso público implicou no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais não pode alegar desconhecimento. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia.

Dessa forma,
DENEGO

a SEGURANÇA
buscada, vez que não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024